Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÓES E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em face de ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a impugnação apresentada pela executada foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que os critérios adotados pela agravada para a elaboração dos cálculos da dívida estão equivocados, gerando excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. A decisão agravada tem o seguinte teor: “ (...) Quanto à alegação de excesso de execução, observo que o valor do crédito foi corretamente calculado pela exequente, conforme o título executivo judicial, que fixou os honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído ao processo originário, posteriormente majorados em 20% (vinte por cento) sobre anteriormente obtido. Assim, rejeito integralmente a impugnação e homologo os cálculos trazidos pelo credor, ID 54710342. (...) Intimem-se.” Conforme se infere dos autos, a verba honorária foi fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), mas alterada para 10% (dez por cento) do valor da causa, com o acréscimo de 1% (um por cento) em razão da sucumbência recursal, quando do julgamento da apelação, totalizando 11% (onze por cento) Confira-se: “Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. (...) “Ademais, conheço do apelo da ré (TERRACAP) e a ele DOU PROVIMENTO para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, qual seja, R$ 6.501.470,40 (seis milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos), nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015. Em razão da sucumbência recursal da autora, arbitro os honorários recursais em mais 1% sobre o valor atualizado da causa, totalizando o montante de 11%, na forma do art. 85, §11 do CPC/2015. (...)” Em sede de recurso especial, os honorários foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor fixado anteriormente – relembre-se, 11% (onze por cento). Confira-se: “Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC/2015).” Por meros cálculos aritméticos, conclui-se o percentual total devido a título de honorários corresponde a 13,2% (treze vírgula dois por cento) – 11% fixado na instância ordinária, acrescido de 20% de 11%, equivalentes a 2,2% - , e não 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA